Tribunal: CARF
Processo: 10166.722682/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10166.722682/2010-56 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.545 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO HERNANI ARAÚJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-66.848, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 515 a 528:
[Em face do] contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração dos anos-
calendário de 2006 e 2007 (fls. 443 a 454), com data de ciência em 19/11/10 (fls. 480 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722682/2010-56
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

481), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeitos ao
carnê-leão e multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no Auto de Infração. O
Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 455 a 478.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 482 a 504,
em 21/12/10, alegando, em síntese, que:
1. A sua renda e patrimônio seriam compatíveis com os depósitos bancários e a
tributação dos mesmos acarretaria a cobrança de imposto sobre valores já tributados ou
não sujeitos ao imposto de renda;
2. Cita diversos entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais para
corroborar os seus argumentos de defesa;
3. O lançamento seria nulo por ter afrontado a Constituição Federal, pois foi exigido
pelo Fisco os extratos bancários sem a devida autorização judicial. O impugnante
apenas teria entregue os extratos por receio de uma possível qualificação da multa com
fundamento na Lei n° 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária);
4. Além disso, a nulidade está sendo requerida pelo fato de o lançamento se basear na
soma de ingressos bancários e não em apuração da renda tributável;
5. Não concorda com a autuação com lastro em depósitos bancários que não seriam
renda e nem acréscimos patrimoniais. Entende que tal presunção contraria toda estrutura
do imposto de renda, sendo ilógico, ilegal e inconstitucional.
6. Entende que caberia considerar como justificada a origem dos depósitos em espécie,
tendo o contribuinte declarado valores em moeda corrente nos anos de 2006 e 2007,
sendo de origem registrada, comprovada e compatível com o direito;
7. Às fls. 499 a 501 de sua impugnação, procura demonstrar que:
8. Caberia acatar como origem dos depósitos os empréstimos contraídos junto à PH
Participações e Marajó Imóveis. Afirma que os livros contábeis apresentados à
fiscalização, comprovariam os empréstimos;
9. Também deveria ser aceito o fato de o contribuinte ser sócio e diretor de várias
sociedades e por isso precisa movimentar recursos entre bancos, facilitando operações
de crédito;
10. Seria correto considerar o volume financeiro dos lucros distribuídos, alugueis e a
rotatividade dos recursos que justificariam os depósitos em conta bancária;
11. Por não possuir tesouraria em cada localidade, é constante a prática de
adiantamentos para pagamentos de débitos das empresas com recursos próprios do
signatário e o ressarcimento posterior;
12. Após o julgamento, caso haja depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00, solicita que os mesmos sejam excluídos;
13. Assim, a autuação deve ser considerada improcedente;
14. Pede perícia nos termos e condições apresentados na peça defensória às fls. 502 e
503;
15. Rechaça a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, tendo em
vista que os valores teriam sido auferidos de pessoa jurídica em face da empresa Top
Line Serviços Ltda. que era a responsável por administrar o aluguel de seu imóvel
localizado no Setor Hoteleiro Norte, quadra 2, bl. H, Ed. Metropolitan Flat, apartamento
1.214-A;
16. A transação acima citada se trataria de um "pool" cuja administradora gerenciava
livremente a locação dos flats e não de um aluguel entre o contribuinte e a pessoa física
locatária;
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

17. Desse modo, não caberia a tributação como rendimento recebido de pessoa física e
nem a cobrança da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão;
18. Pede o cancelamento do Auto de Infração.
Ao julgar a impugnação, em 15/7/14, a 18a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III,
que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que
trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996". Portanto, a citada
norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito
de se apurar possível presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos
bancários.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e documentos
relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando
houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. De acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto
no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Restando configurado que os aluguéis foram recebidos de pessoa física e não de pessoa
jurídica na forma de "poll hoteleiro", deve ser mantida a autuação pelo fato de o
contribuinte não ter oferecido os rendimentos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar. Nos casos de empréstimos há que ser demonstrada
a efetiva transferência do numerário e ser provada a natureza da operação.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido quando a realização do mesmo se revele prescindível para que a
autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 24/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 531, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 368 a 394, em
16/6/14, no qual, basicamente, reproduz a impugnação, acrescentando uma planilha com a qual
busca justificar a origem dos depósitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Pois bem, tendo em vista que o Recorrente, basicamente, reproduz as alegações da
sua impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:
Pedido de Nulidade do Lançamento
Competência do AFRFB e Sigilo Bancário
Preliminarmente o contribuinte argumenta que a sua renda e patrimônio seriam
compatíveis com os depósitos bancários e a tributação dos mesmos acarretaria a
cobrança de imposto sobre valores já tributados ou não sujeitos ao imposto de renda.
Além disso, a nulidade estaria sendo requerida pelo fato de o lançamento se basear na
soma de ingressos bancários e não em apuração da renda tributável.
Sobre o exposto acima importa esclarecer que a contestação do autuado não acarreta
qualquer nulidade ao lançamento, como descrito no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, tendo tal argumentação relação com o mérito da infração apurada.
O interessado também alega que o lançamento seria nulo por ter afrontado a
Constituição Federal, pois foram exigidos pelo Fisco os extratos bancários sem a devida
autorização judicial. O impugnante apenas teria entregue os extratos por receio de uma

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

possível qualificação da multa com fundamento na Lei n° 8.137/90 (crimes contra a
ordem tributária).
Todavia, deve ser esclarecido que o AFRFB - Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil possui competência prevista na Lei para constituir o crédito tributário mediante o
lançamento, como poderá ser verificado mais adiante.
Importa agora aprofundarmos no âmago da questão, ou seja, na legislação que confere
ao Auditor Fiscal toda a sua prerrogativa.
Impõe-se analisar a competência da Autoridade Administrativa, no que tange às
atividades relacionadas à constituição do crédito tributário, destacando-se,
primeiramente, o conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional e de seu
parágrafo único:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o lançamento é
indelegável e privativo da autoridade administrativa devidamente investida nessa
competência.
O Decreto no 6.641/2008, expressamente estabelece a competência em caráter
privativo do Auditor-Fiscal da Receita Federal para constituir, mediante
lançamento, o crédito tributário, conforme abaixo transcrito:
Art. 2o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária; e
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por outro lado, do parágrafo único do art. 142 do CTN, extrai-se que o lançamento deve
ser presidido pelo princípio da legalidade, além de constituir-se num dever indeclinável,
uma vez constatada a ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou o
descumprimento de uma obrigação tributária acessória.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

Os arts. 194 e 195 do CTN, que tratam da Administração Tributária e, especificamente,
da atividade de fiscalização, dispõem:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de
fiscalização da sua aplicação.
[...]
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Destarte, escapa ao bom senso qualquer argumento tendente a querer limitar o direito
baseado em Lei Complementar que garante ao servidor investido no cargo de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, o poder e a competência de fiscalizar os tributos de
sua alçada, com o direito de examinar qualquer documentação que possa interessar para
a efetiva apuração do crédito tributário devido à Fazenda Pública.
Frise-se que a Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o,
inciso III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das
informações de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Com efeito, o §3o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira – CPMF – vedava a utilização dessas informações
para constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos,
conforme se depreende do texto a seguir reproduzido:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação
aplicável à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização
para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou
impostos.
Contudo, com a edição da Lei no 10.174/2001, tal vedação foi excluída pela alteração
introduzida no §3o do artigo 11, que assim dispõe:
§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável
à matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para
instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do
procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o
disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações
posteriores.
A Lei no 10.174, de 2001, veio ampliar os poderes de investigação do Fisco,
autorizando-o a instaurar procedimento de fiscalização referente a qualquer outro
imposto ou contribuição, com base nas informações decorrentes da CPMF, observando-
se o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores.
Diversos julgados do Poder Judiciário têm respaldado tal entendimento.
TRIBUTÁRIO. REPASSE DE DADOS RELATIVOS À CPMF PARA FINS
DE FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SIGILO BANCÁRIO. O
acesso da
autoridade fiscal a dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes,
no bojo de procedimento fiscal regularmente instaurado, não afronta, a priori, os
direitos e garantias individuais de inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

da honra e da imagem das pessoas e de inviolabilidade do sigilo de dados,
assegurados no art. 5o, incisos X e XII da CF/88, conforme entendimento
sedimentado no tribunal. No plano infraconstitucional, a legislação prevê o
repasse de informações relativas a operações bancárias pela instituição financeira
à autoridade fazendária, bem como a possibilidade de utilização dessas
informações para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para
lançamento do crédito tributário porventura existente (Lei 8.021/90, Lei
9.311/96, Lei 10.174/2001, Lei Complementar 105/2001). As disposições da Lei
no 10.174/2001 relativas à utilização das informações da CPMF para fins de
instauração de procedimento fiscal relacionado a outros tributos não se
restringem a fatos geradores ocorridos posteriormente à edição da lei, pois, nos
termos do art. 144, § 1o, do CTN, aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de
investigação das autoridades administrativas.(Agravo de Instrumento no
2001.04.01.045127-8/SC – TRF 4a Região)
O art. 197 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - já previa a obrigatoriedade
das instituições financeiras em prestar informações ao fisco, ao dispor:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
Observe-se, também, que os agentes fazendários, no exercício de sua função, estão
obrigados ao sigilo fiscal. Em procedimento de fiscalização, só tem acesso aos dados
encaminhados pelas instituições financeiras, os agentes - obrigados ao sigilo fiscal - e o
contribuinte ou pessoa por ele autorizada. Assim, não há que se falar em quebra de
sigilo.
A matéria está, também, regulada nos arts. 918, 998 e 999 do vigente Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999.
Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias,
não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964
(Lei no 4.595, de 1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199).
[...]
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos contribuintes
se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202).
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

Ressalte-se que o fornecimento de informações financeiras por instituições bancárias,
mediante Requisição de Movimentação Financeira – RMF, veio apenas substituir o
dever ao qual está sujeito o contribuinte por lei, o de prestar informações relativas a sua
movimentação financeira, conforme Decreto no 3.724/01.
Depreende-se dos dispositivos acima, que o Auditor Fiscal poderá examinar as
informações financeiras de terceiros quando houver procedimento fiscal em curso.
Todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a prestar
informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras por meio de
declarações de rendimentos, estando sujeitos à auditoria das informações declaradas e à
apresentação da documentação comprobatória (art. 927 do RIR/99).
Até a presente data não há decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) dando
repercussão geral a alguma inconstitucionalidade em face de a Receita Federal do Brasil
ter acesso aos dados bancários dos contribuintes sem prévia autorização judicial.
Além disso, é de se esclarecer que não compete à autoridade administrativa julgadora
pronunciar-se acerca da constitucionalidade de dispositivos legais.
Então, conclui-se que a Autoridade Tributária poderá ter acesso às contas bancárias por
meio de requerimento ao contribuinte ou instituição financeira, não necessitando de
autorização judicial. Logo, não houve quebra indevida do sigilo bancário.
Interessa destacar que o interessado tomou ciência do Auto de Infração e do Termo de
Verificação Fiscal, tendo apresentado a sua peça defensória como pode ser verificado
no processo.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do lançamento.
Decisões Administrativas, Judiciais e Citações Doutrinárias
O interessado faz menção a entendimentos doutrinários, decisões administrativas e
judiciais para corroborar os seus argumentos de defesa.
Contudo, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo contribuinte não se
constituem em norma geral, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a eficácia de
tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Também cabe informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica restrito
aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a atividade administrativa
deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis
A fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa física (aluguéis)
sujeitos ao carnê-leão e multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão.
O contribuinte aduz que os valores teriam sido auferidos de pessoa jurídica em face da
empresa Top Line Serviços Ltda que era a responsável por administrar o aluguel de seu
imóvel localizado no Setor Hoteleiro Norte, quadra 2, bl. H, Ed. Metropolitan Flat,
apartamento 1.214-A.
Diz que a transação supra se trataria de um "pool" cuja administradora gerenciava
livremente a locação dos flats e não de um aluguel entre o contribuinte e a pessoa física
locatária.
Então, no entender do impugnante não caberia a tributação como rendimento recebido
de pessoa física e nem a cobrança da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão.
No que diz respeito ao que foi alegado pelo sujeito passivo, é preciso salientar que não
há nos autos prova que pudesse demonstrar que os aluguéis recebidos se tratariam de
um "pool hoteleiro", ou seja, uma locação conjunta de unidades imobiliárias.
Ocorre que o contrato de fls. 505 a 510 apenas comprova a existência da contratação de
uma empresa para administrar a locação de imóvel de propriedade do contribuinte.
Em nenhum momento restou provado no processo que os aluguéis diriam respeito à
locação de imóveis de proprietários diversos em que uma empresa hoteleira teria sido
contratada para administrar os imóveis com independência, com emissão de balancetes
comuns, distribuição dos saldos proporcionais à parcela ideal de cada imóvel, entre
outras especificações, configurando, assim, uma sociedade em conta de participação em
que há um sócio ostensivo e os ocultos.
O fato de existir uma empresa que administrava o imóvel do impugnante, não significa
que os aluguéis eram provenientes de pessoa jurídica. De acordo com a DIMOB os
aluguéis foram pagos por pessoas físicas, conforme documento de fl. 442 no qual
constam os CPF’s dos locatários.
Portanto, a tributação deve seguir a regra do carnê-leão como antecipação do imposto
devido na declaração de ajuste anual, cabendo manter a omissão apurada pela
fiscalização.
Vale destacar que não foi lançada multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão, uma vez que os valores apurados foram inferiores aos
limites mensais de isenção.
Omissão de Rendimentos Fundamentada em Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada
O Fisco apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, como pode ser observado no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 455 a 478 e Auto de Infração de fls. 443 a 454. Tudo com fundamento na hipótese
prevista no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O contribuinte não concorda com a autuação com lastro em depósitos bancários pois os
mesmos não seriam renda e nem acréscimos patrimoniais. Entende que tal presunção
contraria toda estrutura do imposto de renda, sendo ilógico, ilegal e inconstitucional.
Contudo, percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente a omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de
variação patrimonial positiva ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, nem
tampouco demonstrar a existência de renda auferida.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu. Trata-se,
portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário.
Então, não há qualquer necessidade em ser demonstrado que os depósitos bancários
seriam renda ou que teria ocorrido algum acréscimo patrimonial em face do
contribuinte, pois a presunção legal por si só já caracteriza como omissão de
rendimentos os depósitos bancários cuja origem não restou comprovada.
O impugnante afirma que deveria ser aceito o fato de o contribuinte ser sócio e diretor
de várias sociedades e por isso precisa movimentar recursos entre bancos, facilitando
operações de crédito.
Em relação ao que foi acima aduzido, é mister observar que a situação apresentada pelo
autuado não tem o condão de justificar a origem dos depósitos bancários, tendo em vista
que comprovar a origem de um depósito significa necessariamente que o interessado
prove não só a sua procedência, mas também a sua natureza, o que não foi praticado
pelo contribuinte.
O interessado também entende que caberia considerar como justificada a origem dos
depósitos em espécie, tendo o contribuinte declarado valores em moeda corrente nos
anos de 2006 e 2007, sendo de origem registrada, comprovada e compatível com o
direito.
Entretanto, mais uma vez o sujeito passivo furtou-se em provar a procedência dos
depósitos em espécie e também a sua natureza, limitando-se ao argumento de que
possuiria condição econômico/financeira, o que não serve para justificar a origem de
nenhum depósito bancário.
O defendente diz que seria correto considerar o volume financeiro dos lucros
distribuídos, alugueis e a rotatividade dos recursos que justificariam os depósitos em
conta bancária.
Sobre o exposto, novamente é necessário enfatizar que não se está aqui discutindo se o
contribuinte tinha ou não condições financeiras para movimentar o montante de
recursos em conta bancária. O fato é que a referida condição econômica do autuado não
se presta para comprovar a origem de depósitos bancários, como já explicado nos
parágrafos anteriores.
O contribuinte aduz que por não possuir tesouraria em cada localidade, é constante a
prática de adiantamentos para pagamentos de débitos das empresas com recursos
próprios do signatário e o ressarcimento posterior.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

Não obstante o que foi dito pelo interessado, não foi provado nos autos, por meio de
documentação hábil, com datas e valores coincidentes, que algum depósito seria
proveniente de ressarcimento de empréstimo praticado anteriormente pelo contribuinte.
Não é demais ressaltar que para tanto o impugnante necessitaria pelo menos indicar
quais depósitos se enquadrariam na hipótese levantada pelo autuado, o que não ocorreu.
O interessado argumenta que caberia acatar como origem dos depósitos os empréstimos
contraídos junto à PH Participações e Marajó Imóveis. Afirma que os livros contábeis
apresentados à fiscalização, comprovariam os empréstimos.
No que diz respeito aos fatos acima narrados, primeiramente importa esclarecer que a
apresentação de livros contábeis por si só não [serve] como prova sem a devida
documentação que fundamente os valores ali escriturados.
Uma escrituração contábil faz prova contra o sócio, empresa, ou qualquer outra pessoa
que possua vínculo com tais livros. Porém, para que os livros contábeis possam fazer
prova em favor dos respectivos interessados é primordial que os referidos elementos
fiscais e contábeis estejam lastreados em documentos que lhes concedam veracidade, o
que não foi providenciado pelo contribuinte.
Além disso, nos casos de empréstimos é imperativo destacar que existem dois pilares
que sustentariam a materialidade do mútuo, ou seja, o contrato entre as partes e a prova
da efetiva transferência do numerário entre o mutuante e o mutuário. Entretanto, o
contribuinte em nenhum momento satisfez as duas condições de prova, não sendo
possível abraçar a tese exposta na impugnação.
O autuado solicita que após o julgamento, caso haja depósitos iguais ou inferiores a R$
12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00, os mesmos sejam excluídos.
Contudo, analisando-se todo o processo, verifica-se que não há qualquer depósito a ser
excluído nos termos do art. 42, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, que trata da
desconsideração dos depósitos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo
somatório não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
Sendo assim, deve ser mantida integralmente a omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários de origem não comprovada.
Pedido de Perícia
O contribuinte pede perícia nos termos e condições apontados na peça defensória às fls.
502 e 503.
Nesse tocante, cabe ressaltar abaixo o que preceituam os artigos 16 e 18 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes os exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09/12/1993)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 09/12/1993)
De acordo com a norma legal supracitada é imperativo esclarecer que o contribuinte é
quem deve apresentar os argumentos e elementos de prova que julgar necessários a sua
defesa, sendo de exclusiva responsabilidade do interessado produzir os seus documentos
probatórios.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

Além disso, é essencial ressaltar que o pedido de perícia será indeferido quando sua
realização revele-se prescindível para a formação da convicção pela autoridade
julgadora. A presente autuação se fundamenta em fatos e possui elementos de prova nos
autos que não necessitam de perícia para que o julgador possa formar o seu
entendimento. Então, fica de pronto indeferido o pleito do interessado.
Constitucionalidade
Sobre a inconstitucionalidade levantada pelo defendente, é cabível elucidar que não
cabe à Autoridade Administrativa Julgadora pronunciar-se acerca da constitucionalidade
de dispositivos legais, estando essa prerrogativa exclusivamente sob o crivo do Poder
Judiciário.
Quanto à planilha de fls. 557 a 562, carreada aos autos junto com o recurso
voluntário e subscrita por perito contábil, importa tecermos algumas considerações.
Vários depósitos são justificados na planilha como sendo reembolso de despesas,
sendo indicada a folha do processo onde se encontram, porém, esses recibos informam valores
diferentes dos valores depositados, apenas com a observação, na planilha, de que as diferenças
diriam respeito a “diárias” e a “diárias refeição”, contudo, sem qualquer prova a respeito.
Vários depósitos são referenciados na planilha como sendo decorrentes de
empréstimos da empresa Marajó Imóveis Ltda. e da empresa PH Participações Ltda., contudo, os
recibos apresentados foram assinados pelo próprio Recorrente, situação que lhes confere
baixíssimo valor probatório, além de estarem desacompanhados de outros elementos de prova
capazes de lhes dar suporte. Vejamos, exemplificativamente, dois desses recibos:

Em relação a outros depósitos constantes da planilha, alega o Recorrente serem
decorrentes de “movimentação de saques e depósitos entre contas bancárias do titular” e de
“créditos já informados e tributados em DIRPF”, porém, sem fazer qualquer demonstração a
respeito.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.545 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722682/2010-56

Para três depósitos constantes da planilha, nos montantes de R$ 8.000,00, R$
2.000,00 e R$ 4.140,00, realizados em 9/10/06, 30/10/06 e 22/5/07, respectivamente, o
Recorrente apenas traz a seguinte informação: “Recibo Leonel B. Magalhães (apto SWS 212
Bloco H apto 205)”, sem explicar do que se trata e sem indicar qualquer documento nos autos.
Vê-se, pois, que essa planilha apresentada não se mostra suficiente para
demonstrar a origem dos depósitos.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital